Tribunal: TJMT
Processo: 1026882-04.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026882-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MANOELE KRAHN - CPF: 037.678.029-02 (ADVOGADO), TICIANA FRANCA RODRIGUES BENEZ - CPF: 158.103.878-02 (AGRAVANTE), GILBERTO FRANCA RODRIGUES - CPF: 254.334.098-05 (AGRAVANTE), ANDRE FRANCA RODRIGUES - CPF: 278.193.778-95 (AGRAVANTE), JUCARA DE CASTRO FRANCA RODRIGUES - CPF: 051.417.388-25 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA SANTO ANTONIO DO XINGU LTDA - CNPJ: 29.481.722/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CICIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DA SEMA-MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – LIMPEZA DE PASTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESPROVIMENTO.

O Relatório Técnico, emitido pela SEMA-MT, por possuir presunção de legitimidade e veracidade, comprova a prática do desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Juçara de Castro França Rodrigues, Ticiana França Rodrigues Benez, Gilberto França Rodrigues e André França Rodrigues, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001327-02.2020.8.11.0059, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu o pedido de liminar, determinando a abstenção do exercício de atividade no local (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc.), até a obtenção de autorização do órgão ambiental competente, sob pena de multa diária de um mil reais.

Sustentam os Recorrentes que o imóvel possui a mesma configuração desde o ano de 1985 e que observa a preservação da área de preservação permanente e do percentual de 80% de reserva legal.

Asseveram que, no ano de 2013, a área de pasto foi infestada por plantas “invasoras”, motivo pelo qual, no ano de 2015 e em observância à lei, fora realizada limpeza e reforma em 126,2834 hectares.

Argumentam que, o procedimento de limpeza de pastagem e reforma de áreas que envolva retirada de plantas invasoras é dispensada de autorização pela Secretaria de Meio Ambiente, desde que realizada em área consolidada.

Afirmam que a propriedade se encontra plenamente regular e devidamente inscrita no cadastro ambiental rural.

Alegam que, não restou comprovada a existência de dano ambiental a ser reparado, não havendo se falar, ainda, em risco de dano, a justificar a concessão da liminar.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo pleiteado foi indeferido pelo Desembargador Plantonista
(id. 71401985, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 75281974, págs. 01/10).

Os Agravantes interpuseram Recurso de Agravo Interno (id. 7556637, págs. 01/09) que foi desprovido pelo Colegiado (id. 82090486, págs. 01/04).

Inconformados, os Recorrentes interpuseram Recurso de Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão (id. 83059493, págs. 01/03), o qual foi rejeitado, conforme acórdão constante do id. 93024998, págs. 01/05.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 102771994, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
mo explicitado na síntese, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Juçara de Castro França Rodrigues, Ticiana França Rodrigues Benez e Gilberto França Rodrigues, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001327-02.2020.8.11.0059, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu o pedido de liminar.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Ambiental, contra a Agropecuária Santo Antônio do Xingu Ltda., alegando que ficou demonstrado no procedimento investigatório – SIMB n. 001606-097/2019 – que houve dano ambiental em na propriedade rural, denominada Fazenda Santo Antônio, localizada no Município de São José do Xingu-MT, consistente no desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, de 112,3848 há (cento e doze hectares, trinta e oito ares e quarenta e oito centiares) de área de reserva legal, no ano de 2018.

Salientou, na inicial, que a propriedade rural, à época da lesão ambiental, pertencia à Úrsula Montibeler Rodrigues que faleceu no ano de 2017 e que, atualmente, o mencionado imóvel é pertencente à empresa Requerida.

Sustentou que a lesão ambiental foi confirmada pelo Relatório Técnico n. 009GT/CFFL/SEMA/2018 que mostra a supressão da vegetação por meio de dinâmica de imagens de satélites do ano de 1999 ao ano de 2018.

Ao final, postulou a concessão da tutela de urgência, para que a Requerida se abstivesse de exercer qualquer atividade no local, retornando a atividade somente com autorização do órgão ambiental competente e, no mérito, que fosse condenada ao pagamento de indenização a título de dano material e moral coletivo.

A Magistrada singular concedeu o pedido de tutela de urgência, cuja parte dispositiva foi assim grafada:

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência e determino ao requerido que se abstenha de exercer qualquer atividade no local (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc.), somente retornando com a atividade com autorização do órgão ambiental competente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
(Sic).

Em vista da não citação da empresa Requerida, o Ministério Público Estadual requereu o aditamento da inicial, para a inclusão dos nomes dos sócios da pessoa jurídica, Juçara de Castro França Rodrigues, Ticiana França Rodrigues Benez, Gilberto França Rodrigues, André França Rodrigues e do comodatário José Carlos Ramos Rodrigues (id. 71232484, págs. 87/88), sendo deferido pela Juíza
a quo
(id. 71232484, pág. 119).

Após a citação, os sócios da empresa Requerida, Juçara de Castro França Rodrigues, Ticiana França Rodrigues Benez, Gilberto França Rodrigues e André França Rodrigues, interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento, em face da decisão concessiva da tutela de urgência.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca desta matéria, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Observa-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Da análise dos autos, verifico que a SEMA-MT, no dia 11/07/2018, lavrou, em desfavor de Úrsula Montibeler Rodrigues, proprietário da Fazenda Santo Antônio, hoje falecida, o Auto de Infração n. 009GT/2018, em razão de ter constatado a ocorrência da seguinte infração ambiental:

1 -

POR DESMATAR 112,3848 HA DE VEGETAÇÃO NATIVA, FORA DA ÁREA DE RESERVA LEGAL, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO Nº 009GT/CFFL/SUF/SEMA/2018 (id. 71232484, pág. 44).

Nesta mesma data, a SEMA-MT emitiu o Termo de Embargo/Interdição n. 009GT, ficando proibido o desenvolvimento de qualquer atividade na área desmatada. Veja-se:

ATIVIDADE EMBARGADA/INTERDITADA:

Fica embargada toda a atividade existente na(s) área(s) irregularmente desmatada (s). (id.
71232484, pág. 45).

No R
elatório Técnico n. 009GT/CFFL/SUF/SEMA/2018, ficou registrado que, após a realização de consulta ao Sistema Integrado de Licenciamento e Monitoramento Ambiental – SIMLAM –, foi constatada a realização de desmate na referida propriedade, nos anos de 2015 e 2017,
in verbis
:

5. CONSTATAÇÕES

(...).

Durante a realização da dinâmica de desmate, constatou-se o desmate em vegetação nativa na propriedade (2015 a 2017), conforme coordenadas geográficas descrita no Termo de Embargo 009GT/2018.

(...) Logo, se pode incontestavelmente afirmar que a supressão da vegetação nativa em análise não se trata de “limpeza de área” e que a existência de qualquer Declaração de Limpeza de Área – DLA, acompanhada de Laudo Técnico com ART certamente se tratará de informação fraudulenta, passível de autuação nos termos do Art. 82 do Decreto Federal nº 6515 de 22 de julho de 2008.

Após realizar na data 11/07/2018 consulta ao Sistema Integrado de Licenciamento e Monitoramento Ambiental – SIMLAM, não foram constatadas a existência de autorização ou autorizações para a realização do desmatamento em questão, permitindo assim enquadrar a ocorrência como
desmatamento ilegal, passível de autuação, tendo em vista que ocorreu entre o ano de 2015 ao ano de 2017. (...).

Na carta imagem em anexo é possível observar a
área total que foi desmatada ilegalmente
e, consequentemente, é objeto de autuação e de embargo, bem como comparar a situação antes de após a ocorrência do desmatamento.

Segundo o inciso I do Art. 12 da Lei nº 12.651/2012 os proprietários deverão manter preservado para fins de reserva legal 80% das áreas inseridas na tipologia Floresta e 35% das áreas inseridas na tipologia Cerrado, lembrando que, quando inseridas em Cerrado ou concomitantemente nas duas tipologias vegetais, as Áreas de Preservação Permanente – APP não são computadas como parte da reserva legal. Portanto, para atender a legislação, o imóvel rural deverá possuir uma quantidade mínima de Área de Reserva Legal – ARL e, por este motivo, havendo déficit, conforme o seu quantitativo, o desmatamento ilegal poderá ser considerado total ou parcialmente inserido em ARL.

(...).

Ressalta-se que a área total do desmatamento ilegal foi embargada visando cessar o dano ambiental e oportunizar a regeneração da vegetação nativa. O polígono embargado será monitorado constantemente, seja por imagens de satélite, bem como através de fiscalização “in loco”. Se constatado o descumprimento do embargo, o proprietário será responsabilizado conforme legislação vigente.
(id. 71232484, págs. 46/49). (Sic).

Vê-se, portanto, que a ocorrência do desmatamento ilegal, no imóvel rural de propriedade da pessoa jurídica da qual os Recorrentes são sócios, ficou, a princípio, demonstrada, já que constatada por imagens de satélite.

No que se refere à alegação de que se trata de área consolidada e que não houve desmatamento, mas apenas uma limpeza de pasto, tenho não merecer acolhimento, já que constou, expressamente, do Relatório Técnico n.
009GT/CFFL/SUF/SEMA/2018 que houve desmatamento e não mera limpeza da área. Veja-se:

(...) Logo, se pode incontestavelmente afirmar que a supressão da vegetação nativa em análise não se trata de “limpeza de área” (...).

Dessa forma, não há elementos para o afastamento do entendimento de que não se trata de área consolidada, devendo, consequentemente, aguardar a instrução probatória, na ação de base, para que tal assertiva seja comprovada pelos Recorrentes.

Enfatizo que documentos produzidos unilateralmente pelos Agravantes não são provas hábeis a comprovar a inexistência de desmatamento da área.

Não há desconsiderar que, embora os Recorrentes insistam em afirmar que não discutem os atos administrativos, emitidos pelos servidores da SEMA/MT, mas a rever a decisão judicial recorrida, em vista da presunção de veracidade e legitimidade destes, enquanto não houver prova em sentido contrário, inexiste a possibilidade de afastamento da ocorrência de desmatamento ilegal, na Fazenda Santo Antônio.

Da mesma forma, penso que o fato de a atividade econômica desenvolvida na propriedade rural estar, atualmente, regularizada, não justifica a reforma da decisão recorrida, porque tal ponto deve ser submetido ao Juízo
a quo
.

Ademais, a Autorização Provisória de Funcionamento Rural, concedida pela SEMA-MT, no meu entendimento, também não afasta a prática da lesão ambiental e, muito menos, comprova que a área é consolidada.

Na verdade, as questões trazidas pelos Recorrentes, como salientado alhures, necessariamente, exigem ampla dilação probatória, com realização de perícia.

Enfatizo que não cabe a este Julgador, diante das informações insertas em documentos, emitidos pelo órgão ambiental competente, acolher a tese dos Recorrentes e obstar o relevante papel daquela Secretaria na proteção do direito ambiental.

Anoto que a questão atinente à indenização por danos materiais e morais, se correta, ou não, deverá ser analisada pelo Juízo singular, para evitar supressão de instância.

Saliento que, de um lado, tem-se a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais aos Agravantes. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta seara recursal, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, foram preenchidos pelo Recorrido, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Juçara de Castro França Rodrigues, Ticiana França Rodrigues Benez, Gilberto França Rodrigues e André França Rodrigues
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022